Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0725608-50.2024.8.07.0000 AUTOR: JOANA GOMES DA SILVA, MILANIA GOMES DA SILVA, EMIVALDO RIBEIRO BARBOSA, L. B. S., KARLA EDUARDA COSTA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DA COSTA, ANA PAULA BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA DA SILVA REU: HALBER GOMES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Joana Gomes da Silva e Outros, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil. Na petição inicial, alegam os Autores que necessitam corrigir erros e preterição de formalidades legais relativas ao imóvel rural no tocante ao condomínio/propriedade de Joana Gomes da Silva e a consequente retificação do imposto ITCMS, além da readequação dos quinhões remanescentes. Narram que se trata de pedido de rescisão de partilha ocorrida em 25.5.2022, que tem por objetivo fazer constar a meação/propriedade da Sra. Joana no imóvel rural de Matrícula n° 3.132, Livro 2, do Ofício de Registro de Imóveis, bem como a readequação dos quinhões remanescentes após a consideração da meação, tendo em vista que o ex-cônjuge era meeiro e o imóvel referenciado estava em condomínio após a partilha decorrente do divórcio entre a Sra. Joana e o falecido Nivaldo. Discorrem que o Sr. Nivaldo e a Sra. Joana foram casados no período de 16.8.1973 e 13.4.2017 e, no divórcio, não foi realizada a partilha de bens. Afirmam que a partilha do imóvel ocorreu sem observar a cota parte da S. Joana e, por consequência, o ITCD foi calculado de maneira errônea, pois não consta no extrato os nomes de todos os herdeiros e o abatimento do valor da sua meação. Ao final, requerem a antecipação da tutela para rescindir a sentença de 1o grau proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. No mérito, pugnam pela rescisão da sentença Id. 122666540 do Processo no 0701779-29.2018.8.07.0007, com a prolação de novo julgamento, na forma do art. 968, I, do CPC. Os Autores foram intimados para se manifestarem sobre a tempestividade da ação (Id. 60862476). Na petição Id. 61331034, alegam que o esposado não ofende direito de terceiros, e ainda que as partes não põem óbice ao pleiteado, razão pela qual seguem todas aqui representadas e anuem ao pedido de rescisão, a fim de tão somente corrigir erro identificado no ato do registro. Reconhecem que o trânsito em julgado ocorreu em 26.5.2024, todavia, requerem reconsideração. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Para resguardar a coisa julgada, os pressupostos da ação devem ser provados ab initio e de forma indene de dúvidas. A ação rescisória encontra-se disciplinada nos artigos 966 a 975 do Código de Processo Civil e o direito à rescisão encerra-se em dois anos, a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida, nos seguintes termos: “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.” Analisando a petição inicial e as peças que a instruem, verifico ausentes os requisitos da ação rescisória. Afere-se que os Autores pretendem rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo no 0701779-29.2018.8.07.0007 (Id. 122666540). Em consulta ao sistema informativo, verifiquei que o referido Acórdão transitou em julgado em 26.5.2022 e a presente ação foi ajuizada em 24.6.2024. Com efeito, o escoamento do prazo de dois anos para a propositura da ação rescisória torna a coisa julgada absoluta, de modo que não pode ser rescindida ou alterada, sob pena de grave violação à segurança jurídica. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. DECADÊNCIA VERIFICADA. EMBRIAGUEZ HABITUAL. INCAPACIDADE RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É imperioso o reconhecimento da decadência para a propositura de ação rescisória quando decorridos 12 (doze) anos desde a publicação do acórdão rescindendo, há muito ultrapassado o prazo prescricional de 2 (dois) anos preconizado no art. 975 do CPC. 2. Segundo prescreve o art. 4o, II, do Código Civil, a embriaguez habitual implica incapacidade relativa para determinados atos da vida civil. 3. Eventual reconhecimento da incapacidade plena imprescinde dos instrumentos legais e processuais necessários, não se conformando apenas com relatórios médicos atestando a dependência alcoólica e a submissão a tratamentos, além de receituários de medicamentos e medidas profiláticas. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1091095, 07133574420178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO FINAL DO PRAZO DECADENCIAL. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. DECADÊNCIA CONSUMADA. PROCESSO EXTINTO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. PROVA NOVA. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESTABILIDADE. 1. Pela jurisprudência do STJ, as diretrizes da prova nova são as seguintes: a prova além de ser a) existente à época da decisão rescindenda, é necessário, também, que seja b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir (REsp 1.293.837/DF). 2. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão. 3. O art. 975, §2.o do CPC somente prorroga o termo inicial do prazo para a data da descoberta da prova nova, se e somente se, fundada a ação rescisória na descoberta de prova nova. 4. O prazo para o ajuizamento da ação rescisória é de dois anos, tem natureza decadencial, e não prescricional, sendo, assim, além das hipóteses do §1o, do art. 975, considera-se improrrogável (art. 207, CC) e contado, sem suspensão ou interrupção, a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Não se pode ‘aproveitar’ o dispositivo para as outras causas de pedir que inauguram o presente pedido rescisório, quais sejam: prevaricação, dolo da parte vencedora, violação manifesta de norma jurídica, erro de fato. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão n.1032578, 07027299320178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017) “AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. 2 (DOIS) ANOS. ARTIGO 495 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 269 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do artigo 495, do Código de Processo Civil, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é de 2 (dois) anos. 2. Estando demonstrado nos autos que a decisão rescindenda teve o trânsito em julgado no dia 26/12/2012 e a presente rescisória foi manejada em 20/05/2015, tem-se por manifesta a decadência. 3. O artigo 269, inciso IV, do CPC, dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição da ação. 4. Decadência reconhecida. Processo extinto com resolução de mérito.” (Acórdão n.901171, 20150020151316ARC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015) Assim, ultrapassado o prazo previsto na legislação processual para a propositura da ação rescisória, deve ser indeferida a petição inicial. Ante o exposto, com base nos artigos 332, §1o, 487, II, c/c 968, § 4o, e 975, do Código de Processo Civil, declaro a decadência do direito rescisório, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo. Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais finais, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, pois não foi aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora